Tribunal: STF
Processo: ARE 1519858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. ICMS. INCLUSÃO NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO (REF). MESMO QUE EXCLUÍDO CRÉDITO COM A EXIBILIDADE SUSPENSA, REMANESCEM INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA VALORES CUJO MONTANTE ULTRAPASSA 25% DO FATURAMENTO ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DISCUSSÃO DO PERCENTUAL DE MULTA QUE NÃO ENVOLVE O OBJETO DA DEMANDA. DENEGADA A SEGURANÇA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO. 



    1. Descabe, como proclamado pela sentença que nulidade alguma ostenta, a concessão da segurança para a exclusão da contribuinte do Regime Especial de Fiscalização (REF).



    2. Embora, no que tange ao crédito nº. 63996502 que está com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, inc. III, do CTN e, por isso, não seja passível de ser computado para fins de enquadramento da impetrante como devedora contumaz, por incidência do art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº. 13.711/2011, sobram dívidas que determinem tal consequência. Ocorre que, já descontado tal crédito, remanescem inscritos em dívida ativa créditos em montante que ultrapassa 25% do faturamento anual declarado em GIA da impetrante. No que tange ao crédito nº. 41083130, a pretensão é de obter compensação de débitos de ICMS com créditos de precatórios, mas o art. 2º, §2º, da Lei Estadual nº. 13.711/2011, embora admita que sejam deduzidos os créditos oriundos de precatórios pertencentes ao titular originário do crédito, veda a dedução para quando o contribuinte é cessionário do crédito, situação do impetrante/apelante.



    3. Relativamente à imposição de multa isolada de 120%, que foi aplicada em decorrência do indeferimento do pedido administrativo de compensação de ICMS com precatório, tampouco tal pedido altera o resultado da irresignação. Como bem pontuado na sentença: "Não fosse isso, quanto à multa já inscrita em dívida ativa, não estando sub judice a legalidade do auto de lançamento que a imputou, não cabe rediscutir, nesse momento processual, a inconstitucionalidade do respectivo percentual aplicado que não foi objeto de irresignação no momento oportuno".



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente